Tribunal: TJDFT
Processo: 0017693-36.2011.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERAVEL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA EM PARTE A VERSÃO ACUSATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE PARCIALMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PRESTÍGIO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. REQUISITOS PRESENTES. SEIS DELITOS COMETIDOS EM TRÊS SÉRIES DISTINTAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS. EXISTÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO A SOMENTE UMA DAS VÍTIMAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na forma do artigo 383 do Código de Processo Penal, embora o Magistrado esteja adstrito aos fatos contidos na peça acusatória, a própria lei lhe permite atribuir "definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave". Não há falar em ofensa ao princípio da correlação ou congruência, quando os fatos pelos quais ocorreram a condenação do réu foram narrados na denúncia, como na espécie (AgRg no REsp 1615618/SC). Ademais, o réu defende-se dos fatos que contra si são imputados, não de tipificação legal. Preliminar rejeitada.
2. “Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.” (REsp 1480881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 10/09/2015)
3. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.
4. As versões das vítimas, somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de testemunhas/funcionárias do projeto social à época dos fatos, produzidas na delegacia e corroboradas por elementos probatórios produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade dos delitos e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
5. Quanto ao pleito de desclassificação da conduta, "a Lei n. 13.718, de 24 de setembro 2018, entre outras inovações, tipificou o crime de importunação sexual, punindo-o de forma mais branda do que o estupro, na forma de praticar ato libidinoso, sem violência ou grave ameaça. [...] Contudo, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 1.361.865/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1o/3/2019).
6. Para a configuração da continuidade delitiva exige-se a presença de requisitos objetivos – pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução –, e a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo havido entre os crimes de mesma espécie, o que ocorreu, no caso, somente dentro das séries criminosas, mas não entre elas. Precedentes do c. STJ.
7. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
8. A valoração negativa das consequências dos delitos deve ser considerada quando, em relação a uma das vítimas, a geração de traumas psicológicos como dificuldade no relacionamento social, é demonstrada.
9. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.